Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-92.2017.8.05.0173
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000409-92.2017.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUNDO NOVO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA BRITO QUEIROZ, GILDASIO ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. DIRETORA ESCOLAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de reexame necessário da sentença que reconheceu o direito da autora à estabilidade econômica, com base na Lei Municipal nº 1.142/2010, em razão do exercício de cargo de Diretora Escolar por período superior a cinco anos consecutivos, entre 2010 e 31/12/2016. A sentença julgou procedente o pedido por considerar comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se a autora preenche os requisitos legais para aquisição da estabilidade econômica prevista no art. 95 da Lei Municipal nº 1.142/2010, diante do tempo de exercício em cargo de direção escolar.

III. Razões de decidir

3.
A autora exerceu o cargo de Diretora Escolar por cerca de seis anos e onze meses, superando o mínimo de cinco anos consecutivos exigido pela lei municipal.

4.
A documentação constante dos autos comprova o efetivo exercício do cargo pelo período indicado, sem que o ente municipal trouxesse provas aptas a infirmar os fatos alegados.

5.
A estabilidade econômica tem previsão legal e visa garantir a continuidade da remuneração após longo tempo de dedicação em cargos de confiança na administração pública.

IV. Dispositivo e tese

6.

Reexame necessário conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Faz jus à estabilidade econômica o servidor público da educação básica municipal que exerceu cargo de confiança por mais de cinco anos consecutivos, nos termos do art. 95 da Lei Municipal nº 1.142/2010. 2. Compete ao ente público o ônus de produzir provas em sentido contrário ao alegado pela parte autora quando impugna o preenchimento dos requisitos legais."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei Municipal nº 1.142/2010, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: Não indicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
REEXAME NECESSÁRIO

8000409-92.20
1
7.8.05.0173
, em que
é remetente o
JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MUNDO NOVO
e interessados
LUZINETE CRUZ DE SOUZA
e
MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça